Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa contra o acórdão proferido, alegando omissão na análise da prova quanto a materialidade delitiva.
2. Conforme o disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em qualquer decisão judicial. Contudo, no caso, o acórdão embargado não apresenta quaisquer desses vícios
3. Materialidade Delitiva Comprovada: No caso dos autos, a materialidade do delito foi demonstrada pela Ocorrência Policial no 4.012/2022-4 – 11a DP (ID: 63938166), pelos arquivos de mídia acostados aos autos (ID: 63938167, 63938168, 63938169), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Com efeito, nos referidos vídeos, é possível visualizar ocasiões diversas em que a apelante aponta seu aparelho celular na direção da vítima, a fim de filmá-la ou fotografá-la. Ademais, ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas de acusação confirmaram as declarações prestadas pela vítima, afirmando que já presenciaram atos de perseguição perpetrados pela ré em detrimento da vítima. Em contrapartida, verifica-se que a versão dos fatos apresentada pela vítima se encontra isolada nos autos
4. Assim, os fatos e as provas foram devidamente apreciados, e a sentença condenatória foi mantida pelo acórdão embargado. Dado que os pontos essenciais à resolução da lide foram enfrentados de maneira fundamentada, não há que se falar em omissão
5. Não há qualquer vício que demande esclarecimento, complemento ou integração do julgado. A decisão está devidamente fundamentada e presta a tutela jurisdicional de forma clara e inteligível
6. Por fim, cabe destacar que os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão. O efeito infringente só é admissível quando decorre diretamente da correção de um vício. O inconformismo da parte com o teor do acórdão deve ser resolvido por meio dos recursos próprios, e não por embargos de declaração.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.